Tribunal: TJPA
Processo: 0002431-69.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002431-69.2017.8.14.0026

APELANTE: R & P TRANSPORTES LTDA, JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR, R & P TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SERRADA COM DOCUMENTAÇÃO ADULTERADA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.036 E 1.043/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR, R & P TRANSPORTES LTDA – ME, E PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos de Apelação Cível contra sentença que confirmou liminar e determinou a liberação de caminhão trator e semirreboque apreendidos por transporte irregular de madeira, mantendo a validade do auto de infração e termo de apreensão, com sucumbência recíproca.

2. Os proprietários alegam prescrição punitiva e nulidade do auto; o Estado sustenta legalidade da apreensão e impossibilidade de restituição antes do término do processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve prescrição punitiva ou intercorrente no processo administrativo ambiental;
(ii) saber se é possível a restituição antecipada do veículo ou nomeação do proprietário como fiel depositário antes da decisão administrativa final, diante dos Temas 1.036 e 1.043/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de prescrição punitiva ou intercorrente, ausente paralisação superior a três anos ou inércia estatal por cinco anos.
5. Auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade (art. 37, caput, CF/88), não afastada por prova robusta.
6. Jurisprudência vinculante (Temas 1.036 e 1.043/STJ) afasta a exigência de uso exclusivo ou habitual do bem para legitimar apreensão e reconhece ser ato discricionário da Administração a concessão de fiel depositário.
7. Medida de apreensão tem caráter preventivo e pedagógico, justificada pela necessidade de preservar o meio ambiente (art. 225, CF/88) e garantir efetividade das sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso dos particulares conhecido e desprovido. Recurso do Estado conhecido e provido, para afastar a liberação e manter a apreensão até decisão administrativa definitiva.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR, R & P TRANSPORTES LTDA – ME, E CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por José Luiz da Silva Junior e R & P Transportes Ltda – ME, e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação de Liberação de Veículo Apreendido, movida pelos primeiros em face do segundo.

A peça inicial narra que o autor, José Luiz da Silva Junior, juntamente com a empresa R & P Transportes Ltda – ME, são proprietários dos veículos caminhão trator Volvo/FH 540 6x4T, placa ONJ-7999, cor prata, e carreta semirreboque aberta, SR/Guerra SR CA, placa OGW-9618, cor preta, que foram apreendidos em 10/03/2017 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, sob a lavratura do Termo de Apreensão nº 172/2017, vinculado ao Auto de Infração nº 7001/08249/GEFLOR/2017, por suposto transporte irregular de madeira serrada, acompanhada de guia adulterada.

Aduziram que, em 23/03/2017, protocolaram pedido administrativo de restituição definitiva dos bens e apresentaram defesa administrativa. Alegaram que os veículos são utilizados para transporte de cargas lícitas, inexistindo prova de uso habitual ou exclusivo em ilícitos ambientais. Requereram tutela de urgência para liberação imediata, sem ônus ou, sucessivamente, na qualidade de fiéis depositários, e, no mérito, a anulação do Termo de Apreensão, com restituição definitiva dos bens.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“O requerente pugna pela anulação AI 7001/08249/GESFLOR/2017. É importante ressaltar que lavratura de auto de infração por Agente Público Ambiental é ato administrativo e, como tal, goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, cabendo, pois, àquele que alega a existência de vício no referido auto a prova da sua alegação, o que não se verificou no caso em análise.

Sendo assim,
não havendo prova da irregularidade ou ilegalidade da autuação, da
notificação e da aplicação da multa
pelas autoridades competentes,
patente a necessidade de manutenção
AI 7001/08249/GESFLOR/2017,
em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Além disso, da cópia do procedimento administrativo trazida aos autos pelo Ente requerido, tenho que foi respeitada naquela esfera o princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que os requerentes instruíram a inicial com cópia da defesa administrativa apresentada perante o órgão ambiental (id. 44519252 - Pág. 08 e id. 44519253 - Pág. 01/08 e id. 44519255 - Pág. 01/08; id. 44519257 - Pág. 01/08). Assim, o pleito autoral deve ser acolhida apenas em parte. (...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais
tão
somente para confirmar a decisão liminar com ordem de liberação do bem
(id. 44519258 - Pág. 11/12), declarando resolvido o mérito nos art. 487, I, do CPC.

ISENTA a Fazenda Pública do pagamento de custas.

CONDENO o Ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.”

Inconformados com a sentença, José Luiz da Silva Junior e R & P Transportes Ltda – ME interpuseram recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 29, da Lei Estadual nº 9.575/2022, por já terem transcorrido mais de sete anos entre a lavratura do auto e o presente momento, sem decisão administrativa definitiva. Sustentaram que o Juízo manteve a legalidade do Termo de Apreensão sem fundamentação adequada, violando o art. 489, do CPC. No mérito, requereram a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do termo e determinar a restituição definitiva dos veículos, livres de quaisquer ônus, bem como a condenação exclusiva do Estado ao pagamento de honorários, afastando a sucumbência recíproca.

Na sequência, o Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, sustentando a legalidade da apreensão com base no art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98 e nos Temas 1.036 e 1.043 do STJ, defendendo que a medida não exige prova de uso exclusivo ou habitual do bem na prática ilícita. Argumentou que a apreensão possui efeito dissuasório e que a nomeação de fiel depositário é ato discricionário da Administração Pública. Invocou precedentes do STJ e TRFs no sentido de que não há direito subjetivo à restituição antes da decisão administrativa final. Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a liberação do veículo e reconhecer a legalidade da apreensão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará ao recurso dos particulares, rebatendo a alegação de prescrição, afirmando que o processo administrativo se encontra em regular tramitação e que não houve paralisação superior a três anos, afastando, portanto, prescrição intercorrente e punitiva. Sustentou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não houve prova em contrário capaz de afastá-la, devendo ser mantida a apreensão como medida legítima e proporcional. Os particulares, por sua vez, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso do Estado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, rejeição da preliminar de prescrição suscitada pelos particulares e, quanto ao mérito, deixou de intervir, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Liberação de Veículo Apreendido para confirmar decisão liminar e determinar a restituição do bem, mantendo, contudo, a validade do Auto de Infração e do Termo de Apreensão, fixando sucumbência recíproca.

Inicialmente, no que toca ao recurso interposto por José Luiz da Silva Junior e R & P Transportes Ltda – ME, observa-se que sustentam, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 29 da Lei Estadual nº 9.575/2022, sob o argumento de que já transcorreram mais de 7 (sete) anos entre a lavratura do auto e o presente momento sem decisão administrativa definitiva.

Entretanto, a tese não merece prosperar. A contagem do prazo prescricional encontra baliza no art. 1º, da Lei Estadual nº 9.575/2022, bem como no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e pressupõe inércia estatal absoluta no prazo de 5 (cinco) anos, ou paralisação do procedimento por mais de 3 (três) anos para configurar prescrição intercorrente. Da análise do caderno processual, verifica-se que, entre a lavratura do Auto de Infração nº 7001/08249/2017/GEFLOR (em 10/03/2017) e a apresentação da defesa administrativa (em 23/03/2017), não houve o decurso do prazo quinquenal, tampouco paralisação superior ao triênio legal, o que afasta a alegação de prescrição punitiva ou intercorrente.

Assim, a alegação de ocorrência de prescrição não merece prosperar.

No mérito, igualmente não assiste razão aos apelantes particulares. O Auto de Infração lavrado por agente público ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade (art. 37, caput, CF/1988), a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica. Ao revés, restou evidenciado que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidade a macular o ato.

Por sua vez, no que concerne ao recurso do Estado do Pará, este merece guarida. O juízo a quo determinou a liberação do veículo, confirmando a liminar anteriormente concedida. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Temas Repetitivos nº 1.036 (REsp 1.814.944/RN) e nº 1.043 (REsp 1.805.706/CE), firmou-se no sentido de que:

Tema 1.036 -
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental
, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infraciona
l.

Tema 1.043 -
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

No campo do Direito Ambiental, a proteção do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CF/88 — justifica a adoção de medidas administrativas preventivas, cuja eficácia não pode depender da comprovação de habitualidade no ilícito.

A restituição antecipada do bem, sobretudo quando se trata de instrumento da infração, é exceção, e não regra, devendo prevalecer a cautela administrativa até o julgamento definitivo no âmbito do processo administrativo ambiental.

No caso em tela, restou incontroverso que o caminhão e o reboque transportavam madeira serrada com documentação adulterada, circunstância que se contrapõe ao disposto no art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Tal norma, aliada aos arts. 105 e 106, do Decreto nº 6.514/2008, confere à Administração o poder-dever de apreender e manter sob sua guarda os instrumentos utilizados na infração, até que sobrevenha decisão final, justamente para evitar a reiteração da conduta e garantir a efetividade das sanções.
In verbis:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

A jurisprudência, em diversos precedentes, reafirmou a validade dessa apreensão cautelar prolongada, reconhecendo seu caráter preventivo e pedagógico. Liberar o bem antes da conclusão do procedimento administrativo seria, na prática, esvaziar o comando normativo e fragilizar o caráter dissuasório da medida, especialmente em ilícitos ambientais que se valem de veículos de grande porte e alto valor econômico. Acerca disso:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESPECIFICADOS NA GUIA DE AUTORIZAÇÃO . APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO. TEMA 1036/STJ. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA . NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1043/STJ. LIMITES PROBATÓRIOS DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA . REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS, RESSALVADO O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO À RESPECTIVA RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL EM TODA SUA AMPLITUDE. 1. A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma preocupação do ordenamento jurídico contemporâneo. A Constituição Federal, em seu art . 225, reconhece o meio ambiente como um direito fundamental e estabelece obrigações ao Estado e à sociedade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Tal reconhecimento reforça a importância da máxima efetividade das normas de direito ambiental e conduz à necessidade de implementação de medidas administrativas e judiciais voltadas para a prevenção e recuperação ambiental. 3 . O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita, ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A Lei nº 9 .605/98 não faz distinção de eventual licitude ou ilicitude do instrumento, restando legitimada a apreensão administrativa com a simples utilização do bem para cometimento de infração ambiental. 5. Não obstante, e seguindo o entendimento jurisprudencial adotado por este TRF1, entendo que deve ser prestigiada a situação consolidada no caso concreto tendo em vista que a sentença que determinou a liberação dos veículos foi proferida em 10/11/2020, anteriormente, portanto, à tese fixada pelo STJ, razão pela qual não se mostra recomendável desfazer a situação de fato neste momento processual. Precedentes . 6. Devem ser consideradas também as limitações probatórias próprias da ação de mandado de segurança no julgamento da remessa e da apelação. 7.Honorários incabíveis, nos termos do art . 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. 8. Remessa necessária e apelação desprovidas, ressalvado o prosseguimento do do procedimento administrativo relacionado à responsabilização ambiental respectiva, em toda sua amplitude. (TRF-1 - (AC): 10088401920204013200, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data de Julgamento: 06/06/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/06/2024 PAG PJe 06/06/2024 PAG)

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO PRATICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE PRATICADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO NA FORMA DE FIEL DEPOSITÁRIO AO PROPRIETÁRIO . INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DESTE À ADOÇÃO DE TAL PROVIDÊNCIA. PRERROGATIVA QUE CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0806114-23.2021.8.14 .0000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Seção de Direito Público)

Diante desse quadro, e em observância à jurisprudência vinculante, entendo que o recurso do Estado merece provimento para afastar a liberação determinada pelo Juízo
a quo
, preservando a apreensão até decisão administrativa definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR, R & P TRANSPORTES LTDA – ME, E CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ
, para reconhecer a validade da apreensão do veículo, com base nos Temas 1.036 e 1.043, do STJ, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/02/2026